Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740565-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Concretiza Empreendimentos Imobiliários contra despacho da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (processo 0010362-25.2010), com o seguinte teor: “O exequente reitera o pedido de penhora de salário. O pedido foi indeferido pela decisão de ID.153567769, a qual está preclusa. Assim, nada a prover, nos termos do art. 505 do CPC. Voltem os autos ao arquivo.” A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de se penhorar 30% (trinta) por cento do salário da parte agravada, que é servidora pública e aufere altos rendimentos, conforme entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Não deduziu pedido liminar. No mérito, pede a reforma da decisão para “deferir a penhora de 30% dos valores do salário da agravada, o que não irá prejudicar a dignidade nem a subsistência da mesma.” Preparo recursal recolhido (id 51668148 e 51668149). Em decisão inicial, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 52600830). Contrarrazões apresentadas (id 53566334), nas quais a parte agravada pede o desprovimento do agravo. É o breve relato. Revendo decisão anterior, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecido (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, o ato judicial impugnado é o despacho descrito acima, sem conteúdo decisório, uma vez que se limita a informar que o pedido já foi apreciado e indeferido anteriormente, estando a questão preclusa. Por isso mesmo, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como "decisão", não contém conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos. 3. É elementar que, caso tivesse o Juízo de origem determinado a remoção do inventariante o aludido ato jurisdicional teria caráter decisório. No caso em deslinde, no entanto, o pronunciamento judicial proferido na origem consiste no mero impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, ao dispor que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte". 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1699906, 07430353120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) E ainda que assim não fosse, registre-se que a decisão anterior, a que o despacho faz alusão, foi proferida há tempos, em 24 de março de 2023, na qual apreciou e indeferiu o pedido de penhora de verba salarial da parte devedora e determinou o arquivamento provisório da execução. Referido provimento judicial está alcançado pela preclusão temporal (Código de Processo Civil, art. 223). Diante do exposto, não conheço do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III), por ser inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator